Tribunal: TJDFT
Processo: 0724342-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE PENHORA DE FGTS E DE PIS/PASEP. VALORES DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NÃO PODEM SER PAGOS ANTES DO DÉBITO PRINCIPAL. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, em que foi indeferido o pedido de penhora de saldo de contas vinculadas ao FGTS e ao PIS/PASEP de titularidade do devedor para pagamento de parte da dívida executada, relacionada aos honorários advocatícios de sucumbência.
2. Os recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 2o, §2o, da Lei no 8.036/1990.
3. Nos termos da Lei Complementar no 26/1978, “As importâncias creditadas nas contas individuais dos participantes do PIS-PASEP são inalienáveis, impenhoráveis e, ressalvado o disposto nos parágrafos deste artigo, indisponíveis por seus titulares”.
4. A impenhorabilidade das contas de FGTS e de PIS só pode ser mitigada para pagamento de prestação alimentícia stricto sensu, o que não é o caso de honorários advocatícios, que são considerados verba honorária ostenta caráter alimentar em sentido amplo.
4.1. Precedentes desta Turma: “A mitigação dessa regra, admitindo-se a penhora de conta vinculada do FGTS e do PIS-PASEP, é possível para o pagamento de prestação alimentícia stricto sensu, por envolver a própria subsistência do alimentado e dos seus dependentes (Lei n. 5478/68), o que não se aplica ao presente caso, porquanto, malgrado o crédito exequendo tratar-se de honorários sucumbenciais, a verba honorária ostenta caráter alimentar em sentido amplo, não se coadunando com os fins sociais da Lei n. 8.036/90 o deferimento da pretendida penhora nesses casos.” (07117719820198070000, Relator: Sandra Reves Vasques Tonussi, 2a Turma Cível, DJE: 26/11/2019).
5. O simples fato de parte da dívida se referir a honorários de sucumbência não autoriza o pagamento de tal verba com preferência em relação ao crédito principal.
5.1. A pretensão do advogado de receber os honorários antes do pagamento da dívida, neste momento processual, é conflitante com a atividade exercida, de patrocínio da causa.
5.2. O pagamento dos honorários de sucumbência, deve ocorrer no momento em que houver efetivo levantamento de valores que couberem ao credor.
6. Agravo de instrumento improvido.